Tribunal: CARF
Processo: 18186.729640/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729640/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO MOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RAZOÁVEL
DURAÇÃO
DO
PROCESSO.
LEI
No
11.457/2007
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça
sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo ou
julgamento no prazo de 360 dias, assim como, não há qualquer fundamento
legal que embase a extinção do processo em razão da demora em seu
julgamento.
DEPENDENTE. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. AUSÊNCIA INFORMAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DEDUÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
Não tendo a contribuinte informado em sua Declaração de Imposto de Renda
seu cônjuge/companheiro como dependente, não há se falar em dedução de
suas despesas médicas com plano de saúde, por absoluta falta de previsão
legal.
ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA LEI,
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece,
conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729640/2011-09
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-64.771, em
18 de novembro de 2014, pela 6a Turma da DRJ/BSB, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DEFIS São Paulo,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
ano-calendário 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.700,98,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosada a despesa com a Sul América
Seguro Saúde S/A, referente a despesa com não dependente.
Valor glosado: R$ 6.635,15.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/12/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 18).
Em 27/12/2011, no pedido de impugnação (fl. 02), o contribuinte questiona a glosa da
despesa médica no valor de R$ 6.635,14 e afirma que se trata de despesa com Eliana
Belmonte Molino, sua esposa.
Requer acolhida a presente impugnação”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“I - FATO
1- Completamente fora de prazo legal de exigibilidade, pois contraria - para muito além
do bom senso - o artigo 24 da Lei 11.457/2007 que torna obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte;
II - DIREITO
2- Embora do ponto de vista prático eu dou o assunto por encerrado, quero porém, a
título de esclarecimento, registrar que a 6 Turma de Julgamento não dedicou nenhuma
consideração a todos os antecedentes que provocaram a minha impugnação e se
ativeram somente ao aspecto tecnicista da glosa de despesa feita na minha declaração,
ignorando por completo que a Receita Federal me IMPEDIU de retificar a declaração da
minha esposa, Eliana Belmonte Molino, CPF 939.266.188- 68, ou seja, uma vez
deduzido (glosado) da minha declaração, o valor comprovado das despesas dela, serem
incluídos na declaração dela, causando assim uma APROPRIAÇÃO indevida pela
Receita de valor equivalente ao imposto suplementar - no valor original de R$ 1.700,98
- apurado na minha declaração, fruto da Notificação.
Eu já refiz essa conta e os senhores podem fazer o mesmo e irão constatar que nos dois
exercícios 2009 e 2010 as diferenças glosadas na minha declaração se traduziriam numa
restituição de imposto retido na fonte na declaração dela de grandeza semelhante, não
justificando, portanto, a continuidade dessa demanda.
Cito os dois exercícios porque em ambos eu ainda não havia sido notificado do erro;
3- Ainda sobre o julgamento, a 62 Turma também ignorou o fato de que somos casados
sob o regime de comunhão universal de bens desde 1976 e que durante muitos anos eu
sempre fiz a minha declaração e a dela, utilizando do mesmo critério e que só em 2010 é
que tomei conhecimento de que a Receita passou a ter a exigibilidade de que as
deduções de despesas fossem, no nosso caso, colocadas em separado. Assim, o fato de
eu ter errado no procedimento não foi por má fé, ou tentativa de levar vantagem.
Caberia à Receita me orientar de forma a que eu fizesse o correto, porém sem ignorar a
possibilidade de retificar tudo e não só em parte, causando prejuízo financeiro ao casal,
diga-se, de aposentados e que não têm antecedentes nenhum com relação às suas
obrigações, seja com a Receita Federal ou a qualquer outra exigibilidade de caráter
pessoal ou social. Os senhores não estão lidando com um sonegador! Portanto, se eu
errei, a Receita também errou ao não tratar do assunto com equidade nesse processo.
III- MÉRITO
Finalmente, à vista de todo o exposto, demonstrada a improcedência dessa Notificação,
conforme mencionado no item 1 (hum), espero que os senhores promovam o
cancelamento do débito fiscal reclamado, de imediato, por violação do prazo legal e das
considerações mencionadas.”
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada notificação de
lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.700,98, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
O lançamento decorreu da constatação de dedução indevida de despesas médicas,
sendo glosada a despesa com a Sul América Seguro Saúde S/A, referente a despesa com não
dependente.
Sobre a matéria, assim constou na decisão de piso:
“(...)
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
O contribuinte se insurge contra a totalidade da glosa das despesas médicas e afirma que
se trata de despesa com sua esposa Eliana Belmonte Molino.
Para tanto, junta aos autos, declarações que atestam pagamento de plano de saúde de
Eliana Belmonte Molino no valor total de R$ 6.635,76 (fls. 13/14).
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, observa-se que o impugnante não
informou dependentes na Declaração de Ajuste Anual.
No exercício 2009, somente era permitida a dedução de plano de saúde própria e de
dependentes incluídos na Declaração de Ajuste Anual, conforme Perguntas e Respostas
2009:
PLANO DE SAÚDE —DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Assim, mantém-se a glosa de despesas médicas.”
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

Em seu recurso voluntário, alega, em suma, a Recorrente que sempre fez sua
declaração e a da esposa, utilizando do mesmo critério e que só em 2010 é que tomou
conhecimento de que a Receita Federal passou a “ter a exigibilidade de que as deduções de
despesas fossem, no nosso caso, colocadas em separado” e que errou no procedimento, porém,
não o fez não foi por má fé ou tentativa de levar vantagem.
Porém, razão assiste ao apelo do Recorrente. Explique-se.
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina os
artigos 8 e 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso
de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste
artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

I o cônjuge;
II o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges. (Grifou-se)
Especificamente no caso em tela, verifica-se que o Recorrente pretendeu deduzir
do seu imposto de renda despesas médicas de seu cônjuge, sem conquanto ter informado como
sua dependente na respectiva DIRPF.
Admite que, de fato, houve equívoco ao deixar de informar em sua Declaração sua
esposa como dependente, não podendo, no entanto, ser punido por esse mero erro, sobretudo por
desconhecer a alteração da legislação até então, devendo ser, igualmente, afastada a glosa da
despesa médica e retificada a Declaração de sua esposa.
Em que pesem os argumentos do Recorrente, seu inconformismo, contudo, não
tem o condão de macular a exigência fiscal. Do exame dos elementos que instruem o processo,
conclui-se que o lançamento, neste item, se apresenta incensurável, devendo ser mantido em sua
plenitude.
A rigor, apesar de concordar que não declarou sua esposa (Eliana Belmonte
Molino) como dependente em sua Declaração, busca o Recorrente afastar a exigência fiscal
procurando demonstrar que, de fato, se apresenta como seu dependente, razão pela qual merece o
tratamento tributário desta condição.
Ocorre que, a legislação de regência, somente possibilita a dedução de despesas
médicas de seus dependentes, na forma precisamente determinada nas normas legais, e para
tanto, antes de mais nada, cumpre ao contribuinte informar seu dependente como tal em sua
Declaração de Imposto de Renda.
Assim, como o Recorrente não informou dependentes na Declaração de Ajuste
Anual não há como prosperar o leito de dedução de despesas médicas referentes a pagamento de
plano de saúde de Eliana Belmonte Molino.
Nesse preciso, cito decisão deste Tribunal:
“(...) DEPENDENTE. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. AUSÊNCIA INFORMAÇÃO
NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. Não
tendo a contribuinte informado em sua Declaração de Imposto de Renda seu
cônjuge/companheiro como dependente, não há se falar em dedução de suas despesas
médicas, por absoluta falta de previsão legal. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DIRPF.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL. Nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea
somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo
recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação
fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a
procedência do feito. (Acórdão no 2401004.117, Relator: Rayd Santana Ferreira, Data
da Sessão: 16 de fevereiro de 2016)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729640/2011-09

Aliás, o própria Recorrente confirma tal situação, destacando a impossibilidade de
retificação da declaração de sua esposa, sua boa-fé e o desconhecimento de que no exercício
2009, somente era permitida a dedução de plano de saúde própria e de dependentes incluídos na
Declaração de Ajuste Anual.
No entanto, a boa-fé ou má-fé da contribuinte em nada influencia na questão,
visto responsabilidade por infrações independe dos efeitos do ato praticado pelo contribuinte. É o
que se extrai do artigo 136 do Códex Tributário, nos seguintes termos:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Por outro lado, em relação ao argumento que não possuía conhecimento jurídico
suficiente à época dos fatos, é necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código
Civil.
Por fim, atualmente, não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo
fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo,
assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da
demora em seu julgamento.
Em tempo, destaco a Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 56
DF CARF MF
Original